Tribunal: TJES
Processo: 0026485-30.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026485-30.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0026485-30.2019.8.08.0048

APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARA RITA SANTANA PEREIRA - ES16579

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA DE PORTE DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NO CONTEXTO DE NARCOTRÁFICO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS SUBJETIVOS. MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Alexandre da Silva de Oliveira contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 09 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 770 dias-multa. O apelante foi flagrado, após tentativa de fuga, com 10 pinos de cocaína em um banheiro e 01 munição calibre .38 no bolso da jaqueta, sendo apontado como gerente do tráfico na região de Nova Almeida, Serra/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e porte de munição; (ii) estabelecer se incide o princípio da insignificância quanto à posse de munição única desacompanhada de arma de fogo; e (iii) determinar se o apelante preenche os requisitos para a causa de diminuição do tráfico privilegiado e para a substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas encontram-se comprovadas pelo auto de apreensão, laudo químico definitivo e pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório.

O depoimento de agentes públicos goza de inquestionável eficácia probatória, especialmente quando prestado em juízo e em consonância com os demais elementos de convicção, não podendo ser desqualificado apenas pela condição funcional dos depoentes.

A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde da comprovação de atos de mercancia, bastando a vontade consciente de realizar qualquer uma das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O princípio da insignificância é inaplicável ao porte ilegal de munição quando a apreensão ocorre em contexto de narcotráfico, evidenciando a periculosidade social da conduta.

Os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento classificam-se como de perigo abstrato e de mera conduta, tutelando a incolumidade pública, o que torna irrelevante a ausência de arma de fogo para a tipicidade penal.

O apelante não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado previsto no parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em razão da comprovação de maus antecedentes e da dedicação a atividades criminosas como gerente do tráfico local.

A pena de multa constitui preceito secundário obrigatório do tipo penal, inexistindo previsão legal para sua redução ou decote sob o fundamento de hipossuficiência econômica do condenado.

O quantum da pena privativa de liberdade, superior a 8 anos, impõe a fixação do regime inicial fechado, nos termos da alínea a do parágrafo 2º do art. 33, do Código Penal, e veda a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais, quando harmônico com as demais provas dos autos, é meio idôneo para fundamentar a condenação criminal.

É inviável a aplicação do princípio da insignificância ao porte de munição quando associado ao contexto de tráfico de entorpecentes.

A existência de maus antecedentes e de provas de dedicação a atividades criminosas obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A análise do pedido de assistência judiciária gratuita e gratuidade da justiça compete ao juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, § 2º, "a", art. 44 e art. 69; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 06/04/2021; STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 10/06/2014; STJ, AgRg no HC 784.033/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0026485-30.2019.8.08.0048

APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARA RITA SANTANA PEREIRA - ES16579

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALEXANDRE DA SILVA DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES (Id. 17383828), por meio da qual fora condenado pela prática delitiva prevista no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, c/c art. 14 da Lei n° 10.826/2003, nos moldes do art. 69, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 770 (setecentos e setenta) dias-multa.

Emerge da Denúncia (Id. 17383827, Vol. 01, parte 01, pp. 02/05) que, no dia 17 de novembro de 2019, aproximadamente às 22h45min, durante patrulhamento tático na Avenida Beira Rio, Serra/ES, policiais militares visualizaram o ora apelante em atitude suspeita, o qual, ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu fuga a pé, sendo contido no interior do banheiro de um estabelecimento comercial. Durante a diligência, os agentes da lei lograram êxito em apreender, no referido compartimento, 10 (dez) pinos de cocaína, bem como localizaram, no interior do bolso da jaqueta que o denunciado vestia, 01 (uma) munição intacta de calibre .38. Consta, outrossim, que o acusado é conhecido por exercer a suposta função de gerência no tráfico de drogas da região de Nova Almeida.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição do crime de tráfico de drogas, por inexistência de autoria e materialidade, e do crime de porte ilegal de arma de fogo, em razão da atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição inserta no § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas, com o consequente reflexo na dosimetria na pena; a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos; a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando; a redução da pena de multa, em razão da hipossuficiência; e a concessão de assistência judiciária gratuita.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado (Id. 17383827, Vol. 01, parte 02, pp. 01/04), Auto de Apreensão (Id. 17383827, Vol. 01, parte 02, p. 11) e, de forma definitiva, pelo Laudo de Exame Químico (Id. 17383827, Vol. 01, parte 05, pp. 63/64), que atestou a natureza entorpecente da substância "cocaína", bem como pelo Laudo de Balística (Id. 17383827, Vol. 01, parte 05, pp. 51/54), que confirmou a prestabilidade da munição calibre.38.

No tocante à autoria, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença), o acusado negou a prática delitiva, asseverando não ser o proprietário do material ilícito apreendido.

Nesse contexto, insta salientar que, nada obstante o acusado tenha declarado que não adquiriu as drogas e que desconhecia a existência da munição, tais alegações encontram-se isoladas nos autos e em dissonância com o acervo probatório coligido sob o crivo do contraditório.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar Geanderson Sampaio de Oliveira relatou que, em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico, avistou o réu, que fugiu e entrou em um banheiro; após a abordagem, localizou no referido cômodo 10 (dez) pinos de cocaína e, no bolso da jaqueta do apelante, 01 (uma) munição intacta.

Corrobora tal versão o depoimento da testemunha Policial Militar José Vieira Pacheco Neto, que confirmou o acompanhamento tático e a ciência imediata da apreensão dos entorpecentes e da munição encontrados pelo colega de farda durante a contenção do acusado no banheiro do bar.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que:

“O
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

É de se pontuar, ainda, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

À vista de tais considerações, verifica-se que a prova testemunhal é uníssona ao descrever a fuga do apelante e o descarte de objetos durante o trajeto, culminando na localização de entorpecentes no exato local de sua contenção. Ademais, as informações colhidas indicam que o réu desempenhava função de gerência e recolhimento de numerário, circunstância que justifica a apreensão de quantidade fracionada de drogas, estratégia comumente utilizada por lideranças locais para mitigar riscos de flagrantes vultosos.

Destarte, o arcabouço probatório é robusto o suficiente para afastar a tese de insuficiência de provas ou de destinação para consumo exclusivo, restando configurada a tipicidade da conduta do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Outrossim, quanto ao crime de porte ilegal de munição, a tese de atipicidade material por insignificância não comporta acolhimento.

É cediço que os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento são crimes de perigo abstrato e de mera conduta, nos quais o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública e a paz social.

Por sua vez, a jurisprudência pátria, consolidada no Superior Tribunal de Justiça, veda a aplicação do princípio da insignificância quando a munição, ainda que em pequena quantidade e desacompanhada de arma de fogo, é apreendida em contexto de narcotráfico.

Sob tal ótica, a periculosidade social da ação do apelante é evidente, haja vista que o porte da munição estava intrinsecamente ligado à atividade de gerência do tráfico em região dominada por organização criminosa, o que impede o reconhecimento da bagatela.

Superada tal aresta, postula a Defesa o reconhecimento da causa especial de diminuição inserta no § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas.

À luz de tal contexto, impende registrar que a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente “seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Destaque-se, outrossim, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que, para afastar a benesse legal, “é preciso aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa”.(AgRg no HC n. 784.033/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Na hipótese em tela, verifica-se que o apelante não preenche os requisitos subjetivos e cumulativos exigidos pelo legislador. Conforme apurado, o réu ostenta maus antecedentes, possuindo condenação definitiva na ação penal nº 0016748-03.2019.8.08.0048, com trânsito em julgado certificado em 10/05/2022.

Nada obstante o esforço defensivo, tal circunstância, aliada às provas de que o apelante integrava a estrutura hierárquica do tráfico na região de Nova Almeida, vinculada ao “Bairro da Penha”, evidencia a dedicação habitual a práticas criminosas, obstando a aplicação do tráfico privilegiado.

Dessa forma, a reprimenda total de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão deve ser mantida, o que atrai a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

É de se pontuar, ainda, que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do acusado.

Outrossim, resta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do art. 44, do Código Penal.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que
compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)